Tribunal: STF
Processo: ARE 1513709
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Governador do Estado do Espírito Santo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR - PROCESSO DE CONTROLE CONCRETADO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS - DESNECESSIDADE - REJEITADA - MÉRITO - LEI ESTADUAL Nº 10.852/2018 - DESMEMBRAMENTO - ALTERAÇÃO DA DEMARCAÇÃO LEGAL ENTRE MUNICÍPIOS - INOBSERVÂNCIA AO ART. 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Preliminar: É desnecessária a citação dos Municípios envolvidos na presente demanda, uma vez que o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que o litisconsórcio passivo nos processos de controle concentrado de constitucionalidade somente se opera em face dos órgãos dos quais emanou o ato normativo impugnado. Precedentes. 2. Mérito: A lei estadual nº 10.852/2018 caracteriza evidente intuito de desmembramento para os fins do que dispõe o art. 21, da Constituição Estadual, uma vez que, na verdade, pretende uma nova demarcação da área territorial de cada ente federado. 3. Aliás, na Mensagem nº 025/2018, constante do referido Projeto de Lei, o Chefe do Poder Executivo Estadual salienta que “A proposta reflete o atendimento ao pleito da comunidade de Aparecidinha, para promover revisão cartográfica de suas linhas de divisas, cuja localização está legalmente estabelecida nos territórios municipais de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, para incorporá-lo ao município de Santa Teresa”. 4. Tal como consignado no parecer da d. Subprocuradoria-Geral de Justiça, o resultado pretendido pelos requeridos com a lei ora em análise não foi apenas realizar uma revisão cartográfica das linhas de divisas dos municípios, mas sim produzir efetiva alteração da demarcação legal entre os entes municipais envolvidos, de acordo com as informações prestadas na Mensagem nº 025/2018 acima mencionada. 5. Em outras palavras, a pretensa retificação das linhas de divisas, sem alteração prática das áreas totais de cada um deles, tal como sustentados pelos requeridos, representaria, por vias transversas, a intenção de desmembramento e no aumento da extensão em favor de um ou outro município. 6. E sendo assim, a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal proclama que a alteração dos limites territoriais de municípios, independentemente da sua extensão, caracteriza hipótese de desmembramento e exige a observância dos requisitos previstos no art. 18, 84º, da CF. 7. Prescreve, ainda, o art. 18, §4º, da CF, com a redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 15/1996, que “a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei”. Em observância ao princípio da simetria a aludida disposição foi reproduzida no art. 21 da Constituição do Estado do Espírito Santo. 8. Ressalta-se que os aludidos dispositivos traduzem normas constitucionais de eficácia limitada, porque dependem de lei complementar federal que defina o período em que poderá haver a incorporação, anexação, fusão e o desmembramento de municípios, lei esta que ainda não foi editada. 9. Com base nesse fundamento, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo pela impossibilidade de alteração dos limites territoriais de municípios antes do advento de Lei Complementar a que alude o art. 18, 84º, da CF. 10. Vale registrar que, ainda que superada a necessidade de edição da mencionada lei complementar federal, a alteração dos limites territoriais de municípios, além da necessidade de ser implementada por lei estadual, deve ser precedida da realização de estudos de viabilidade, bem como de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. 11. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.852/2018, com a concessão de efeitos prospectivos no sentido de se manter a vigência da norma até o início do exercício fiscal seguinte ao término deste julgamento, visando a preservação jurídica das situações jurídicas consolidadas relativas principalmente no campo eleitoral.”



    Na minuta sustenta-se violação dos art. 18, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, a teor do art. 18, § 4º, da Constituição Federal, a alteração dos limites territoriais de municípios, além da necessidade de ser implementada por lei estadual, deve ser precedida da realização de estudos de viabilidade, bem como de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 7.993/2002 do Estado da Bahia, que dispõe sobre a correção dos limites do município de Barra do Mendes. 3. Violação ao art. 18, § 4º, da Constituição Federal. 4. Não convalidação pela Emenda Constitucional 57/2008, visto que a lei impugnada, publicada em data anterior a 31.12.2006, não atendeu ao requisito de consulta plebiscitária, prevista na legislação complementar estadual vigente. 5. Ação direta julgada procedente.” (ADI 4621, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 12-02-2021)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.196, de 15 de março de 1999, do Estado do Rio de Janeiro. Alteração dos limites territoriais dos Municípios de Cantagalo e de Macuco. Violação do art. 18, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de convalidação pela Emenda Constitucional nº 57/2008. Lei nº 2.497, de 28 de dezembro de 1995, do Estado do Rio de Janeiro. Controle de norma de direito pré-constitucional por ação direta. Impossibilidade. Não conhecimento. Ação da qual se conhece parcialmente e a qual se julga parcialmente procedente. 1. A Lei nº 3.196/1999 estabeleceu novos limites territoriais para os Municípios de Cantagalo e Macuco sem que fossem observadas as disposições do art. 18, § 4º, da Constituição Federal, inclusive sem a realização da imprescindível consulta popular. A jurisprudência da Corte se consolidou no sentido de que os requisitos constitucionais previstos no art. 18, § 4º, da Lei Maior devem ser sempre observados, mesmo quando não se trate propriamente de criação, mas de alteração ou retificação de limites, especialmente a exigência de realização de consulta plebiscitária. [...] 2. A Emenda Constitucional nº 57/2008 convalidou os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios que tenham obedecido, cumulativamente, a dois requisitos: 1) publicação da lei até 31 de dezembro de 2006 e 2) atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Embora atenda à primeira exigência, a Lei nº 3.196/1999 não atende aos requisitos estabelecidos na legislação do Estado do Rio de Janeiro vigente à época de sua criação, os quais exigiam a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, razão pela qual a lei estadual não restou convalidada pela Emenda Constitucional nº 57/2008. 3. A Lei nº 2.497/1995 ingressou no ordenamento jurídico sob a vigência do § 4º do art. 18 da Constituição, com sua redação original. No entanto, na época em que a presente ação foi proposta, já vigorava a redação dada ao dispositivo pela EC nº 15/1996, o que põe a questão em termos de um pretendido controle de norma de direito pré-constitucional via ação direta, oque é rechaçado por firme jurisprudência da Corte. 4. A Lei nº 2.497/1995 foi invalidada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 3.196/1999 restaura os limites territoriais fixados pelos Decretos-Lei 1.055 e 1.056/1943, não se fazendo necessária a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.196/1999. 5. Ação direta da qual não se conhece relativamente à Lei estadual nº 2.497, de 28 de dezembro de 1995. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.196, de 15 de março de 1999, do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI 2921, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 22-03-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente